Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em análise: transferência fraudulenta de valores realizada sem participação da correntista. Pagamento indevido de RPV à terceiro de má-fé. Atuação de estelionatários. Inexistência de comprovação dos meios em que a transferência de valores ocorreu.
2. A atividade bancária contém um risco inerente, pois envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Roubos e fraudes às agências, bem como aos correntistas, são eventos previsíveis e até mesmo esperados. Diante da importância do serviço prestado, cabe à instituição financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem.
3. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, notadamente quando o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.
4. Configurada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Apelação conhecida e não provida.